Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DECOTE DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SERVIÇO DE TELEMARKETING. LIGAÇÕES EM EXCESSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para a condenar à obrigação de não promover ligações automáticas para os números dos telefones da parte autora, sob pena de multa a cada ato de descumprimento da ordem. Em seu recurso alega que não existem provas nos autos de que a parte recorrida tenha recebido constantes ligações e mensagens da operadora de telefonia. Afirma que a simples juntada de prints de tela do celular não comprovam que as ligações partiram de acesso pertencente à operadora, podendo ter sido efetuada de qualquer pessoa e que não há demonstração de qualquer tentativa para fazer cessar os contatos, o que poderia ser requerido, inclusive, via simples SMS. Por fim, defende a inexistência de danos morais a serem indenizados, pugnado, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20117032/20117033). Contrarrazões apresentadas (ID 20117035), nas quais a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
III. As razões recursais, ainda que não em sua totalidade, guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, uma vez que, em síntese, a parte recorrente almeja afastar a condenação na obrigação de fazer estipulada na sentença. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. Deixa-se de conhecer o recurso quanto à tese relativa ao dano moral, considerando a ausência de condenação neste sentido.
V. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, conforme se depreende dos autos, a parte recorrente vem promovendo a oferta de seus serviços por telefone de forma insistente, efetuando mais de 27 ligações só no período entre 30/04 e 07/05, pelo terminar (11) 93000-0152, de titularidade da parte recorrente, consoante demonstra o documento de ID 20116601. Assevera-se que basta uma simples pesquisa na internet para constatar a existência de inúmeras reclamações apontando o mesmo número de telefone, todas dirigidas à empresa telefônica recorrente.
VI. Com efeito, nos termos do art. 6, IV, c/c o art. 14, §1o, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor não ser incomodado por ações de vendas/oferecimento de produtos indesejadas, de modo que escorreita a sentença ao determinar que a parte recorrente se abstenha de efetuar ligações à parte recorrida, sob pena de multa por cada ligação indevida.
VII. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.